Tribunal: TJDFT
Processo: 0710715-41.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO. ALIMENTOS. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONSTATADA. TÍTULO EXECUTIVO NÃO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de apelação interposta pela exequente, menor impúbere representada por sua genitora, contra sentença que, nos autos de ação de execução ajuizada contra seu genitor, indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso II, do CPC, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, sob o entendimento de que inexiste título apto a aparelhar o feito executivo.

2. É firme a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o “Acordo de alimentos firmado em sede extrajudicial, cujo direito a eles é de caráter indisponível, demanda a necessária intervenção do órgão do Ministério Público para resguardar os direitos da criança, ainda que a alimentada estivesse representada por sua genitora” (REsp n. 1.609.701/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 20/5/2021).

3. Como bem assentado no parecer declinado pela Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT ao ID 42644240, “um acordo extrajudicial que versa sobre alimentos em favor de incapaz, firmado sem a intervenção do Órgão Ministerial e sem homologação judicial não pode suplantar um título judicial, ou seja, documento hábil a viabilizar a execução do débito alimentar”.

4. Não configura título apto a instruir um feito executivo o acordo extrajudicial de alimentos não submetido à apreciação do Ministério Público, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC, tampouco à homologação do Poder Judiciário, de modo que se revela escorreita a r. sentença, ao indeferir a petição inicial.

5. Recurso conhecido e desprovido.